Tribunal: TJDFT
Processo: 0747914-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747914-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO PAR NUMERO 04 SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 214689925, na origem) que, no Cumprimento Provisório de Sentença movido pelo Condomínio Par Número 04 Santa Maria em desfavor da Agravante, determinou a intimação da Recorrente para promover o depósito da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de astreintes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de bloqueio de valores via Sisbajud. Nas razões recursais (ID 66035448), alegou, em resumo, ser inaplicável a multa cominatória, uma vez que já havia cumprido a obrigação fixada no título exequendo, consistente em restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao Agravado, antes mesmo da intimação pessoal, ocorrida com a juntada do AR nos autos (ID 66035448 - pág. 5). Acrescentou que a medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, de modo a desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. Requereu antecipação da tutela recursal para que fossem suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. Nesse cenário, sobreveio decisão desta Relatoria, acostada ao ID 66082539, que deferiu o aludido requerimento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Aos IDs 67894461 e 69091739, o Recorrido apresentou petições, nas quais alegou o descumprimento da sentença em fase de cumprimento provisório, ao argumento de que o Recorrente estaria efetuando a cobrança nas faturas de consumo de energia elétrica de um “débito inexistente e totalmente alheio” ao decidido. Diante disso, requereu a majoração da multa cominatória já estipulada. Em decisão proferida no dia 19/3/2025, constante do ID 69892813, consignou-se que a questão deveria ser apresentada ao Juízo de origem, uma vez que possível manifestação desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria violaria o duplo grau de jurisdição, além de acarretar a supressão de instância. Na mesma ocasião, verificou-se que, após consulta aos sistemas informatizados desta Corte, o Agravado requereu, em 18/7/2024, o cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos do Processo no 0709027-61.2023.8.07.0010, como se observa da petição constante do ID 204659497 do referido feito. Nesse cenário, considerando que o processo referência deste Agravo de Instrumento (no 0703972-95.2024.8.07.0010) trata do pedido formulado pelo Recorrido para o cumprimento provisório da decisão mencionada, conferiu-se oportunidade para que as partes se manifestassem sobre o interesse recursal. O Agravado apresentou petição ao ID 70270657. É o relatório. Decido. Com efeito, nos autos da ação principal (Processo no 0709027-61.2023.8.07.0010), o Agravado requereu o cumprimento definitivo da sentença proferida, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3/5/2024, conforme demonstrado na petição registrada sob o ID 204659497. Ao analisar esse requerimento, constata-se que ele inclui, entre seus pedidos, o pagamento da multa cominatória estipulada na sentença, decorrente da antecipação dos efeitos da tutela deferida no decisum, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por CONDOMINIO PAR N 04 SANTA MARIA, em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para CONDENA-LA: a) a excluir a cobrança dos juros de mora referente à cobrança pertinente ao período de 20/01/2020 a 19/01/2023, apurado no TOI no. 160045; b) a proceder a alteração no cadastrado do usuário referente ao medidor 520026 para substituir o CPF, então cadastrado pelo CNPJ do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Antecipo os efeitos da tutela para determinar o reestabelecimento no fornecimento de energia elétrica no medidor 520026, instalado no CL 212, CONJ. 12, BL C, SV, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto à reconvenção julgo o pedido procedente para condenar o autor ao pagamento de R$ 8.958,53 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente a partir de 14/08/2023, cujo pagamento deverá ser realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, conforme pactuado entre as partes no TOI no 160045. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, condeno o CONDOMINIO PAR NUMERO 04 SANTA MARIA a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor desta condenação. Após o trânsito em julgado, se não houver novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se" (ID 192609997 do Processo no 0709027-61.2023.8.07.0010) (grifou-se). Diante disso, considerando-se que no processo referência deste Agravo de Instrumento (Processo no 0703972-95.2024.8.07.0010) discute-se o pedido do Agravado para o cumprimento provisório da mesma decisão - especificamente no que se refere ao pagamento das astreintes, agora pleiteado de forma definitiva na ação principal -, resta evidente a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator